Tribunal: TJPA
Processo: 0000386-97.2004.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000386-97.2004.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: DINAMICA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, S&L QUEIROZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
.
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO ADMINISTRATIVO. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NÃO PREVISTOS INICIALMENTE. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. RECONHECIMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA APELADA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.
REMESSA NECESSÁRIA
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 3º E 5º DO CPC.

SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. À UNANIMIDADE.

1.
Apelação Cível
.
A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantida a condenação do Apelante ao pagamento do valor de R$ 669.355,94 (seiscentos e sessenta e nove mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e noventa e quatro centavos) referente ao valor não pago pelos serviços decorrentes do contrato administrativo celebrado para a execução de obras e serviços de engenharia para urbanização, infraestrutura e equipamentos comunitários destinadas ao beneficiamento de 240 famílias na área denominada Nova Belém II.

2. Constatada a realização de serviços não previstos originariamente no contrato de execução de obras e serviços de engenharia para urbanização e infraestrutura, essenciais para a continuidade do projeto e não objeto de contratação adicional formalizada, reconhece-se a obrigação de ajuste do equilíbrio financeiro do contrato, fundamentado no princípio da vedação ao enriquecimento ilícito, conforme jurisprudência do STJ.

3. O Recorrente possuía ciência acerca das condições imprevistas e dos serviços que estavam sendo realizados, conforme se constata nos ofícios recebidos da recorrida, tendo solicitado, inclusive, preços dos serviços não previstos e necessários ao prosseguimento da obra.
Recurso conhecido e não provido.

4.
Remessa necessária
.
Nas condenações contra a Fazenda Pública deve-se arbitrar os honorários advocatícios, com a observância dos percentuais estabelecidos no art. 85, § 3º do CPC.

Sentença parcialmente modificada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR provimento ao recurso de apelação e CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA para modificar parcialmente a sentença, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 22 a 29 de abril de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível (Processo 0000386-97.2004.8.14.0301) interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra DINÂMICA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, diante da sentença proferida pelo M.M. Juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da Ação de Indenização Por Danos Materiais ajuizada pela Apelada.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) Diante das razões expostas, JULGO PROCEDENTE a AÇÃO DE COBRANÇA/INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS que DINÂMICA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. moveu contra o MUNICÍPIO DE BELÉM, conforme comandos da fundamentação, pelo que CONDENO a parte requerida ao ressarcimento à empresa Autora das quantias cobradas na exordial, no total de R$669.355,94 (seiscentos e sessenta e nove mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), devido ao inadimplemento da parte ré, nos estritos termos do pedido.

Sobre tal valor, deverão incidir retroativamente correção monetária e juros de mora, estes a partir da citação (art. 405, CC), nos termos do art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 (STF - Rcl 19240 AgR/RS), a contar do “momento em que as parcelas deveriam ter sido pagas” (STJ - AgRg no REsp. nº 469.623 - MS); e, a partir de julho/2009, correção monetária pelo IPCA-E (STF - RE nº 870.947/SE, Tema nº 810 – Recurso Repetitivo).

Custas pela parte Ré.

Honorários fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, a serem pagos pelo MUNICÍPIO DE BELÉM (art. 85, §3º, I, do CPC).

Sentença sujeita ao reexame necessário (art. 496, §3º, II, CPC).

Escoado o prazo recursal, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as cautelas legais.

P.R.I.C (...)

Em razões recursais, o Apelante sustenta que não existem provas que justifiquem as alegações de desequilíbrio econômico-financeiro alegado pela empresa, tampouco que os serviços adicionais alegados foram efetivamente solicitados ou necessários sob a ótica contratual.

Afirma que o contrato firmado era de empreitada global, o que implica que todas as eventualidades do projeto deveriam estar previstas no montante contratado, não havendo espaço para reivindicações de valores extras sem que houvesse formalização através de aditivos contratuais, os quais não foram realizados.

A Apelada apresentou contrarrazões, aduzindo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, em razão da violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, contrapõe a pretensão do Apelante e requer o não provimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A apelação foi recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito, por não se tratar de causa que demande a sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantida a condenação do Apelante ao pagamento do valor de R$ 669.355,94 (seiscentos e sessenta e nove mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e noventa e quatro centavos) referente ao valor não pago pelos serviços decorrentes do contrato administrativo celebrado para a execução de obras e serviços de engenharia para urbanização, infraestrutura e equipamentos comunitários destinadas ao beneficiamento de 240 famílias na área denominada Nova Belém II.

O Apelante sustenta a inexistência de provas acerca dos serviços adicionais realizados pela Apelada, bem como do alegado desequilíbrio econômico financeiro do contrato.

Acerca dos serviços realizados pela Recorrida, a perícia judicial constatou a necessidade de realização de serviços que não foram inicialmente licitados, como desmatamento, corte e destocamento mecânico de árvores, limpeza com remoção de material orgânico, bem como drenagem e fornecimento/instalação de aparelhos hidrossanitários, além das referências a respeito da ocupação da área objeto do contrato por invasores, em janeiro/2002. Vejamos:

(...)
Pôde ser verificado que na obra em questão havia ocorrido no dia 22 de março de 2002 uma invasão que impossibilitou o prosseguimento da obra
, informação está (
sic
) repassada pelos representantes do autor e pelo Presidente da Associação Comunitária Sr. Raimundo Tavares de Melo e que residem no local cerca de 260 famílias invasoras.

(...)

Analisando acerca da situação encontrada foi verificado que já havia sido executado na obra os seguintes serviços de:

Serviços de Terraplenagem
(...)
Drenagem Pluvial
(...)
Esgoto Sanitário
(...)
Unidades Habitacionais
(...)

3. Quesitos do Requerente

(...)

3.3 Se o Sr. Perito pode identificar as divergências existentes entre o projeto apresentado pela contratante e a área destinada à execução da obra, ou seja, imóvel diferente das especificações do projeto?

R.: Pôde ser verificado analisando os autos as (
sic
) fls. que so fotos iniciais da obra e que
os serviços que estavam sendo executados no constavam na planilha orçamentária e nem eram mostrados nos projetos, tais serviços eram: serviços de desmatamento, corte e destocamento e remoço de material orgânico.

3.4 Se o Sr. Perito pode informar se houve a necessidade de novo levantamento plani-altimétrico para redefiniço da área?

R.:
Devido a (
sic
) grande extenso da área há a necessidade de fazer um novo levantamento plani-altimétrico para fazer um comparativo entre os projetos que esto datados de julho/1997 (fls. 363) e a real situação encontrada para iniciar a execuço dos serviços.

3.5 Se o Sr. Perito pode identificar se houve necessidade de se fazer desmatamento; destocamento e limpeza com remoço de material orgânico na área, e que no constava em planilha?

R.: Os serviços referentes à pergunta no constam em planilha orçamentária e conforme fotos iniciais da obra às fls. 72
seria preciso fazer os serviços de desmatamento, destocamento e limpeza com remoço de material orgânico para que fossem iniciados os serviços de terraplenagem.

(...)

3.9 Pode o Sr. Perito informar se houve serviços de terraplenagem, e drenagem, bem como as porcentagens executadas?

R.: Abaixo serão listados os serviços executados com suas porcentagens.

Serviços executados

Porcentagem medida

Serviço topográfico

100%

Serviços em terra

100%

Fornecimento e assentamento de tubos de concreto armado

100%

Serviços especiais

41,43% (proporcional entre os valores medidos com o orçado)

3.10 Pode o Sr. Perito informar se houve acréscimo do projeto de drenagem, especialmente no lançamento das águas pluviais, tornando o projeto dentro de uma situaço aceitável pelas normas?

R.: Fazendo um comparativo entre os projetos de fls. 358 e 365 constatou-se
na rede de drenagem do lançamento um aumento no número de poços de visita (PV’s), onde no projeto de fls. 365 constam PV’s até 59 e enquanto no projeto de fls. 358 há um aumento de 59 a 63 PV’s.

3.11 Pode o Sr. Perito identificar a data do início da invaso?

R.: No dia da instalação da perícia foi informado pelo Sr. Raimundo Tavares de Melo – Presidente da Associação dos Moradores que a data da invaso foi dia 22.03.2002.

3.12 Se o Sr. Perito pode informar se a área encontra-se ocupada até o presente momento por invasores?

R.: A área permanece ocupada, conforme pode ser verificado no dossiê fotográfico que será apensado a este laudo.

4. Quesitos do Requerente (
sic
)

(...)

4.2 Os serviços contratados foram efetivamente concluídos pela Autora?

R.: Pela 12ª Medição de fls. 327 a 340, foram executados os seguintes serviços:

Serviços executados

Porcentagem Medida

Sistema viário

100%

Drenagem pluvial

80%

Esgoto Sanitário

18%

Unidades habitacionais

21%

4.3 Houve expressa contratação para serviço de desmatamento, corte, destocamento e remoço de material ou tal serviço encontra-se no objeto do contrato?

R.:
Os serviços de desmatamento, corte, destocamento e remoço de material no constam em planilha orçamentária, sendo apresentado um documentos (
sic
) de fls. 52, onde o requerente informa que executou estes serviços e fornecendo os valores que deveriam ser pagos. Em resposta o requerido solicita que seja feito (
sic
) algumas alterações em relações (
sic
) aos valores apresentados este documento se encontra as fls. 58/59 dos autos
.

4.4 Houve expressa contratação para serviços de levantamento topográfico (fechamento de poligonal, levantamento plani-altimétrico e levantamento do eixo de drenagem), ou tal serviço encontra-se no objeto do contrato?

R.: Existe na planilha orçamentária as fls. 313 dos autos do sistema viário, isto no quer dizer que neste item esteja contemplado os serviços mencionados na pergunta, já que na planilha está apenas descrito serviços topográficos no discriminando os serviços embutidos nele, tendo a uma conclusão que está apenas a execuço da topografia propriamente dita para locar a obra para executarem os serviços.

4.5 Houve expressa contratação para a realização de serviço de levantamento topográfico para estudo de cotas de nível de trecho de lançamento de drenagem, ou tal encontra-se no objeto do contrato?

R.: Existe na planilha orçamentária as fls. 313 da drenagem pluvial item 1 – serviços topográficos – locação, demarcação e nivelamento de eixos, itens estes constantes no contrato.

4.6 Houve expressa contratação para a execuço de lançamento com construção de PV’s, ou tal serviço encontra-se no objeto do contrato?

R.: Foi contratado as fls. 318 na planilha orçamentária a quantidade de 31 unidades de PV’s para serem executados, existe também nos autos um novo projeto com uma alteração nas quantidades de PV’s as fls. 358.

4.7 Foi cumprido, pela Autora, o cronograma físico da obra?

R.: Pelo primeiro contrato assinado o requerente teria que executar a obra em 300 dias corridos ou terminar a obra em 27.01.01, fato este que no aconteceu já que foram gerados vários aditivos de prazos, onde o último aditivo consta que o prazo da obra deveria terminar em 31.08.02.

4.8 Em que estágio se encontra a obra?

R.: Foi verificado no dia da instalação da perícia que foram executados os serviços de infra-estrutura faltando pequenos serviços de drenagem, esgoto sanitário, faltando pavimentar as vias e as conclusões das habitações, já que a maioria das habitações já se encontravam com as alvenarias levantadas e foi realmente conferido nos boletins de medição que é a forma do requerente fazer seus levantamentos das execuções dos serviços
.

4.9 Houve expressa contratação de serviços de vigilância, ou tal serviço encontra-se no objeto do contrato?

R.: Este serviço no se encontra aberto na planilha orçamentária, pode-se supor que deveria estar contido no item 1.3 – administração da obra, porém no pode ser afirmado já que está (
sic
) Perita no tem as composições de preços que mostrariam o que foi considerado neste item. (...) (grifei)

Com efeito, restou constatada a necessidade da realização de serviços que não estavam previstos originariamente no contrato (serviços de desmatamento, corte e destocamento e remoço de material orgânico) e que os serviços seriam necessários para o início da terraplanagem, bem como constatou-se a existência de fatos imprevisíveis, como a ocupação indevida por terceiros, sendo necessária a adequação do equilíbrio econômico-financeiro da contratação.

Ademais, a perícia judicial atesta a efetiva realização dos serviços pela Apelada, conforme medições apresentadas, não podendo a Administração Pública recusar o pagamento dos serviços prestados, ainda que sob a alegação de ausência de formalização da contratação adicional, sob pena de enriquecimento sem causa.

Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO VERBAL. SUBCONTRATAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO. RECURSO ESPECIAL DE TODESCATO TERRAPLANAGEM LTDA.
OBRIGAÇÃO DE O ENTE PÚBLICO EFETUAR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO
. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO AUTÔNOMO E DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULAS 283/SF E 284/STF.

1. Trata-se, na origem, de ação de cobrança ajuizada contra o Município de Bento Gonçalves visando condenar o réu a indenizá-la pela prestação de serviços, contratados verbalmente, no período de 24.3.2012 até 8.9.2012, de retroescavadeira, pá carregadeira, caminhão toco e prancha para transporte de equipamentos. Aduziu que o valor total dos serviços é de R$ 102.570,20, mas que pende de pagamento a quantia de R$ 85.068,70 válidos para fevereiro de 2017.

2. Em primeiro grau o pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o réu a indenizar os serviços prestados no período apontado que não foram objeto de subcontratação, devendo o valor ser auferido em liquidação.

3. A Apelação da parte autora não foi provida, e a do réu foi provida na parte relativa aos índices de correção monetária e juros de mora.

4. O aresto recorrido entendeu devida a indenização pelos serviços executados, a despeito da irregularidade da contratação, por não se admitir o enriquecimento ilícito da Administração. Todavia, entendeu descaber pagamento dos serviços prestados ao município que foram objeto de subcontratação, sob o fundamento de que em desacordo com o art. 72 da Lei 8.666/93.

5. A jurisprudência do STJ é de que, mesmo que seja nulo o contrato realizado com a Administração Pública, por ausência de prévia licitação, é devido o pagamento pelos serviços prestados, desde que comprovados, nos termos do art. 59, parágrafo único, da Lei 8.666/1993, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

6. O STJ reconhece que, ainda que ausente a boa fé do contratado e que tenha ele concorrido para nulidade, é devida a indenização pelo custo básico do serviço, sem qualquer margem de lucro.

7. A inexistência de autorização da Administração para subcontratação é insuficiente para afastar o dever de indenização, no caso dos autos, porque a própria contratação foi irregular, haja vista que não houve licitação e o contrato foi verbal. Assim, desde que provada a existência de subcontratação e a efetiva prestação de serviços, ainda que por terceiros, e que tais serviços se reverteram em benefício da Administração, será devida a indenização dos respectivos valores. Na mesma linha: REsp n. 468.189/SP, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, julgado em 18/3/2003, DJ de 12/5/2003, p. 221.

8. Não há como conhecer do Recurso Especial do Município de Bento Gonçalves. O recorrente não infirma o argumento de que, ainda que haja irregularidade na contratação dos serviços, é devida a indenização dos efetivamente prestados sob pena de indevido enriquecimento sem causa do Município. O ente federativo nada discorreu acerca da tese de inviabilidade de locupletamento ilícito.

Aplicam-se, por analogia, as Súmulas 283/STF e 284/STF, ante a ausência de impugnação de fundamento autônomo.

9. Agravo conhecido para não conhecer do Recurso Especial do Município de Bento Golçaves. Recurso Especial de Todescato Terraplanagem Ltda. parcialmente provido para assegurar o direito de ser indenizada pelos serviços subcontratados pelo custo básico deles, desde que provada a existência de subcontratação, bem como a efetiva prestação de serviços, mesmo que por terceiros, e ainda que tais serviços se revertam em benefício da Administração.

(REsp n. 2.045.450/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 28/6/2023) (grifei)

Além disto, constata-se que o Recorrente possuía ciência acerca das condições imprevistas e dos serviços que estavam sendo realizados, conforme se constata nos ofícios recebidos da recorrida (id. 11594179 - Pág. 3/6), tendo o Recorrente solicitado, inclusive, preços dos serviços não previstos, necessários ao prosseguimento da obra (id. 11594179 - Pág. 7).

Desta forma, ante a comprovação dos fatos afirmados pela Recorrida, deve ser mantida a sentença que reconheceu o direito à rescisão contratual, em decorrência do atraso no pagamento pelo prazo superior à 90 (noventa dias), nos termos dos artigos 77 e 78 da Lei 8.666/93, bem como o direito ao recebimento dos valores pelos serviços efetivamente prestados.

REMESSA NECESSÁRIA

Em sede de remessa necessária, mantém-se a procedência da ação, pelos mesmos fundamentos utilizados no julgamento do apelo.

Acerca dos juros e correção monetária, não há o que modificar no julgado, uma vez que foram fixados pelo IPCA-E e art. 1º-F da Lei 9.494/97, de acordo com os parâmetros estabelecidos no Resp nº 1495146/MG – Tema 905 do STJ e RE nº 870.947/SE, Tema nº 810 do STF.

No que tange aos honorários advocatícios, o Juízo de origem fixou o percentual de 20% sobre o valor da condenação de R$ 669.355,94 (seiscentos e sessenta e nove mil trezentos e cinquenta e cinco reais e noventa e quatro centavos).

Contudo, em se tratando de condenação contra a Fazenda Pública, deve-se observar os limites de percentuais estabelecidos no art. 85, § 3º do CPC:

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Ademais, o valor da condenação se encontra no limite estabelecido no Inciso II, ou seja, entre 200 e 2.000 salários mínimos. Nesta hipótese, que ultrapassa o valor previsto no inciso I do art. 85, § 3º, deve-se arbitrar os honorários advocatícios nos percentuais estabelecidos nos demais incisos para os valores que ultrapassar o limite estabelecido no inciso anterior, a teor do que estabelece o § 5º do mesmo artigo. Vejamos:

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

Trata-se de regra de progressividade de percentual decrescente que deve ser utilizada pelo julgador para definição da verba honorária de sucumbência.

Acerca do tema, Alexandre Freire e Leonardo Albuquerque Marques esclarecem:

(...) O § 3º altera significativamente a forma de cálculo dos honorários de sucumbência em face da Fazenda Pública, extinguindo o critério de apreciação equitativa do Juiz. Nesta hipótese" ficam estabelecidos limites máximos e mínimos para a fixação dos honorários (também chamadas de 'faixas'), que variam conforme o valor da condenação do proveito econômico. (...) "

No entanto, inseriu-se uma regra de regressividade na metodologia de cálculo (num mecanismo que seria, por exemplo, exatamente o oposto da progressividade na fixação das alíquotas do imposto de renda). Nos termos do § 5º de tal disposição, se o valor da condenação for de dois mil e quinhentos salários mínimos, deverão ser feitos três arbitramentos. Um para a faixa de valores que compreende o I, um segundo para a faixa que compreende o excedente ao I até o limite máximo do II, e um terceiro para o que exceder esse último limite máximo (III)" (FREIRE, Alexandre. MARQUES, Leonardo Albuquerque. In: Comentários ao Código de Processo Civil. p. 151/152)

Desta forma, em observância ao grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa e o trabalho realizado, a sentença deve ser parcialmente modificada, para que os honorários advocatícios sejam fixados sobre o valor da condenação, em 15% (quinze por cento) na primeira faixa e 9% (nove por cento) na segunda faixa de valores estabelecidos nos incisos do art. 85, § 3º do CPC.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação

e
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, para modificar parcialmente a sentença
em relação à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 22 de abril de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

Belém, 29/04/2024